Tribunal: STF
Processo: AI 353180
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: Antes da edição da EC Nº 29/2000, este Supremo Tribunal
 decidiu
que é inconstitucional qualquer progressividade do IPTU, que não
 atenda
exclusivamente ao disposto no artigo 156, § 1º, aplicado com as
 limitações
expressamente constantes dos §§ 2º e 4º do artigo 182, ambos da
 Constituição
Federal. O Tribunal " a quo", não divergiu desta posição.
Agravo Regimental a que se nega provimento.